Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-13.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-13.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 007.363.451-40 (APELADO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PELO AUTOR EM FAVOR DO REQUERIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE NUNCA CONTRATOU O AUTOR, MAS, SIM, OUTRO ADVOGADO – COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELO AUTOR – PROCURAÇÃO E PETIÇÕES DEVIDAMENTE ASSINADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação, por meio de procuração, e petições assinadas, de que o autor prestou serviços advocatícios em favor do apelante em diversos processos, e que os serviços não foram pagos, deve ser mantida a sentença de condenação do apelante ao pagamento dos valores a serem apurados em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo advogado ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1002372-13.2019.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido
“para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes dos serviços prestados pelo requerente, nos processos de códigos: 159289, 157055 e 72576, além dos recursos em 2o grau, durante o período de 2011 a 2014, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC”.
A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 130392470).

O apelante alega que nunca contratou os serviços advocatícios do apelado; contratou exclusivamente, como advogado, o seu cunhado, Diego Luiz da Silva,

para trabalhar nos processos apontados pelo autor.

Afirma que o fato de o nome do apelado constar do instrumento da procuração, e de o apelado ter assinado algumas petições naqueles processos, se justifica porque, conforme se extrai do depoimento do Dr. Diego, nas ocasiões em que o advogado contratado não possuía conhecimento técnico acerca de determinada matéria
“era o Apelado quem assinava as peças”.

Aduz que a sua única obrigação era de pagar o Diego, tanto é que ele confirmou em seu depoimento, que celebrou com o apelante um acordo verbal de quitação dos honorários, que certamente não poderia ter sido celebrado por Diego, se fosse verdade que o apelante tinha que pagar algo ao apelado.

Finaliza dizendo que,
“se de alguma forma o Apelado trabalhou nas ações a responsabilidade é do Dr. Diego, haja vista que ele foi o único contratado, não devendo o Apelante ser responsabilizado”.

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja julgado improcedente o pedido do autor (cf. Id. no 130392476).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 125973707).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da sentença:

Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, supostamente pactuados verbalmente, na qual o requerente pretende o recebimento da importância de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Após regular instrução probatória, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, no tocante à contratação dos serviços advocatícios do requerente, conforme se vislumbra da procuração juntada no id n°. 18082273 (pág.17), na qual o requerido concedeu ao requerente e ao advogado Dr. Diego Luis da Silva, amplos e gerais poderes para defender os seus interesses judiciais.

Ademais, as petições juntadas nos ids n°. 1808227, 18082276 e 18082277 demonstram que o requerente efetivamente laborou em favor do requerido, durante o período de 2011 a 2014, em ações relacionadas a direito civil e administrativo.

Do mesmo modo, os “prints” e os áudios de conversas realizadas entre o requerente e o requerido, por meio do aplicativo WhatsApp, comprovam que as partes se encontravam em tratativas, em relação ao percentual dos honorários advocatícios (id n°. 18082278, 46268165 a 46268173).

A prova oral corrobora o acervo probatório, sendo bastante concludente nesse sentido, conforme se vê das declarações da testemunha Denys Santana da Silva, afirmando que

manteve sociedade com o requerente e com o Dr. Diego Luis da Silva, quando o requerido contratou os serviços advocatícios do requerente. Informou, ainda, que as peças processuais referentes aos interesses do requerido eram redigidas e protocoladas pelo requerente, uma vez que o Dr. Diego Luiz da Silva, naquela época, atuava somente na área trabalhista e não era inscrito na OAB.

De igual modo, foi o depoimento do Dr. Diego Luis da Silva, ouvido na condição de informante, por ser cunhado do requerido, o qual reafirmou que foi sócio do requerente, durante o período de 2011 a 2014. Informou, ainda, que era o requerente quem redigia e elaborava as peças processuais referentes aos processos do requerido e que as tratativas acerca dos honorários advocatícios se deram com o requerente e com o informante. No ponto, confirmou que o valor pactuado com o requerido seria de 20% do proveito econômico da ação de reintegração de posse, ajuizada em favor deste.

O Dr. Diego Luis da Silva afirmou, ainda, que o requerido não efetuou o pagamento dos honorários advocatícios e que foi estabelecido um acordo com relação ao valor devido pelo requerido, a título de honorários advocatícios, na proporção de 50% ao Dr. Valdemir José dos Santos e que os outros 50% seriam divididos entre o requerente e o informante.

Desta forma, verifica-se que restou comprovada a prestação dos serviços advocatícios pelo requerente, em prol dos interesses jurídicos do requerido, durante o lapso temporal de 2011 a 2014. Nesse aspecto, é frágil a alegação do requerido de que teria contratado tão somente o Dr. Diego Luis da Silva. Isso porque, à época, tal advogado não era inscrito na OAB, conforme acima descrito, de modo que era o requerente que subscrevia as peças judiciais. Tal fato restou demonstrado pelas petições dos ids n°. 18082273 a 18082275 as quais comprovam que o requerente assinou as peças protocoladas em prol dos interesses do requerido.

No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios contratuais, a prova produzida nos autos não foi suficiente a demonstrar o que foi estabelecido entre as partes. Isso porque, do conjunto probratório não se colhem elementos, indenes de dúvidas, quanto ao percentual de honorários advocatícios combinado, já que nenhuma testemunha ouvida em juízo presenciou a contratação.

Destarte, não tendo havido comprovação do valor pactuado, há de se aplicar o disposto no artigo 22, § 2° , da Lei n°. 8.906/1994 (Estatuto da OAB):

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

....

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.[...]’.

Assim, com base nos parâmetros legais, no tocante à especificação dos serviços e ao respectivo valor, a questão deverá ser resolvida por meio de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. A propósito:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes dos serviços prestados pelo requerente, nos processos de códigos: 159289, 157055 e 72576, além dos recursos em 2o grau, durante o período de 2011 a 2014, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC.

No presente recurso, o apelante reconhece que o apelado trabalhou como advogado em seu favor, mas diz que não contratou os seus serviços, mas, sim, o do seu cunhado, o advogado Diego Luiz da Silva.

Sem delongas, as alegações do apelante não são suficientes para afastar a conclusão adotada na sentença, já que, além de ser realmente difícil acreditar que o apelante assinou procuração em nome de advogado que não estava contratando, o apelante não combate de forma satisfatória todos os pontos mencionados na sentença, como o fato de que os
“prints”
e os áudios de conversas realizadas entre o requerente e o requerido, por meio do aplicativo WhatsApp, comprovam que as partes se encontravam em tratativas, em relação ao percentual dos honorários advocatícios; que a pessoa que o apelante afirma ter verdadeiramente contratado, sequer estava inscrito na OAB naquele período, e, ainda, que o próprio Diego Luis da Silva afirmou, na sua oitiva como informante, que o requerido não efetuou o pagamento dos honorários advocatícios, e que foi estabelecido um acordo com relação ao valor devido pelo requerido, a título de honorários advocatícios, na proporção de 50% ao Dr. Valdemir José dos Santos, e que os outros 50% seriam divididos entre o requerente e o informante.

Portanto, sendo incontroverso que o autor prestou serviços advocatícios em favor do apelante, e que tais serviços não foram pagos a ele, deve ser mantida a sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro em 5% os honorários sucumbenciais.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022